Tribunal: TJMT
Processo: 0007714-94.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL No 0007714-94.2015.8.11.0004
RECORRENTE: RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO-ME
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO-ME opõe embargos de declaração contra decisão negou seguimento ao Recurso Especial (Id. 70366993), apontando omissão no decisum quanto ao pedido de liberação de indisponibilidade de bens.
Em suas razões (Id. 72276950), o Embargante alega que:
“(...) o pedido formulado sob o id. 69414493 não se trata de pedido de atribuição de efeito suspensivo, mas sim da análise de um pedido intercorrente por competência disposta no art. 41, XI, ‘a’, Regimento Interno TJMT, que impõe como competência da Vice-Presidência analisar petição referente a autos originários, seja qual for o incidente”.
Sustenta que o “pedido para cancelar uma indisponibilidade de bens que é deveras desarrazoado qual a situação atual do processo, uma vez que o processo já teve seu andamento com sentença e com Acórdão proferido por este Tribunal. Além disso o acórdão reduziu a multa para o valor de R$ 54.000,000” (sic – Id. 72276950)
Assim, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios a fim de se sanar o vício apontado “quanto ao pedido de cancelamento de indisponibilidade de bens protocolado sob o Id. 69414493”.
Contrarrazões (Id. 75399471).
É o relato necessário.
Decido.
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Após detida análise dos fundamentos do decisum impugnado, observo que o embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.
Ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o decisum avaliou os fatos e fundamentos expostos na petição de id. 69414493 e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.
Cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados na decisão, como pretende o embargante.
Quanto à suposta omissão, restou consignado na decisão de Id. 66766473:
“Verifica-se que a parte Recorrente postula para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que cancele a indisponibilidade de bens determinada em Juízo.
Ocorre que a competência desta Vice-Presidência é prevista no artigo 41 do Regimento Interno do Estado de Mato Grosso, inexistindo previsão para cumprimento de ordem judicial emanada por outro Juízo.
Resumidamente, a competência da Vice-Presidência restringe-se a analisar a admissibilidade dos recursos excepcionais e substituir o Presidente nos casos de seu impedimento ou delegação.
Dessa forma, o pedido vertido na petição id 63061467 não pode ser analisado neste momento, ressaltando que não se trata de efeito suspensivo ao recurso especial, mas pedido para reforço da ordem de indisponibilidade de bens.
Assim, não conheço do pedido id 63061467.
Após o pedido de reconsideração (Id. 67584462), este foi indeferido com os seguintes fundamentos:
“Após a interposição dos Recursos Especiais, o Recorrente ROBERTO ANGELO DE FARIAS apresentou a petição id 58933492 postulando o seguinte:
‘(...)Assim sendo, diante do exposto, considerando que os autos do processo se encontram em fase recursal, bem como considerando a recusa do cartório mesmo havendo decisum que suspendeu a indisponibilidade de bens, requer que seja realizado uma nova determinação para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que CANCELE a indisponibilidade de bens do Recorrente.
Alternativamente, caso este Relator entenda que não caberia o cancelamento, requer que seja realizado nova determinação de SUSPENSÃO de indisponibilidade, constando na decisão prazo indeterminado de indisponibilidade até que seja realizado nova de indisponibilidade de bens.’
Verifica-se que a parte Recorrente postula para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que cancele a indisponibilidade de bens determinada em Juízo.
Entretanto, analisando os autos, verifica-se que, embora a parte tenha alegado que houve suspensão da indisponibilidade pelo Juízo a quo em 29/05/2017, verifica-se que a decisão id 30116968 foi proferida nos seguintes termos:
‘(...)De lado outro, em atenção ao parecer ministerial encartado às fls. 533 e considerando, ainda, o pretenso Termo de Ajuste e Conduta a ser entabulado entre o Ministério Público e o demandado Rodrigo Cesar Vieira Pinto – ME, suspenso, apenas, em relação ao Rodrigo Cesar Vieira Pinto – ME e seu representante, Rodrigo Cesar Vieira, a indisponibilidade de bens’
Ocorre que não resta comprovada a realização do Termo de Ajuste de Conduta por parte do peticionante, bem como não há provas da recusa de cumprimento da decisão por parte do Cartório.
Isto posto, verificando que a suspensão levou em consideração o termo de ajustamento de conduta a ser finalizado entre o peticionante e o Ministério Público, indefiro o pedido de suspensão da indisponibilidade decretada nos autos.”
Por fim, ao inadmitir o Recurso Especial, a então Vice-Presidente consignou que:
“Ante a negativa de seguimento ao recurso especial, é o caso também de declarar prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo, formulado sob Id. 69414493”.
Na espécie, inexistem as omissões apontadas, tendo o decisum embargado apreciado a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado.
É cediço que os Embargos de Declaração não são a via processual adequada para irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.
Isto posto, REJEITO os embargos de declaração.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de Agravo, no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora